Tribunal: TRF3
Processo: 0005190-73.2014.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
586/1197)

0005190-73.2014.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO DA EXEQUENTE.

1. O julgado exequendo não fixou parâmetro diverso para a apuração dos juros, de forma que deve ser adotado o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e a Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nestes termos, os juros que foram empregados “a partir de 09/1999, data do evento danoso”, pela Contadoria Judicial, encontram-se corretos (ID 50604709, págs. 46/50).

3. É descabida a aplicação do percentual de 0,5% ao mês durante todo o período, eis que o referido Manual determina a incidência de juros nos mesmos termos descritos nos cálculos acolhidos pela r. sentença (“Juros de mora: (...) 0,50% a.m., simples, de 10/1999 a 12/2002; SELIC de 01/2003 a 06/2009; 0,50% a.m., simples, de 07/2009 a 04/2012; JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 08/2013 – ID50604709, págs. 46/50).

4. A correção monetária também foi utilizada de maneira acertada, des

Inteiro teor:
586/1197)

0005190-73.2014.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO DA EXEQUENTE.

1. O julgado exequendo não fixou parâmetro diverso para a apuração dos juros, de forma que deve ser adotado o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e a Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nestes termos, os juros que foram empregados “a partir de 09/1999, data do evento danoso”, pela Contadoria Judicial, encontram-se corretos (ID 50604709, págs. 46/50).

3. É descabida a aplicação do percentual de 0,5% ao mês durante todo o período, eis que o referido Manual determina a incidência de juros nos mesmos termos descritos nos cálculos acolhidos pela r. sentença (“Juros de mora: (...) 0,50% a.m., simples, de 10/1999 a 12/2002; SELIC de 01/2003 a 06/2009; 0,50% a.m., simples, de 07/2009 a 04/2012; JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 08/2013 – ID50604709, págs. 46/50).

4. A correção monetária também foi utilizada de maneira acertada, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça. Não há comprovação de que atualização tenha sido usada em momento diferente, pois a própria manifestação da União, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, apenas insurgiu-se contra a aplicação dos juros (ID 50604709, págs. 58/59).

5. Não é possível o acolhimento da integralidade dos valores reconhecidos pelo d. Juízo de primeiro grau, pois são superiores àqueles indicados pela exequente, na inicial. Assim, o julgamento deve restringir-se aos limites do pedido.

6. Apelação parcialmente provida, para restringir o julgamento aos limites do pedido da exequente (R$ 2.505.888,00).

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005190-73.2014.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: RENATA SANTOS FLORES

Advogados do(a) APELADO: SAID ELIAS KESROUANI - MS2778-A, SORAIA KESROUANI - MS5750-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005190-73.2014.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: RENATA SANTOS FLORES

Advogados do(a) APELADO: SAID ELIAS KESROUANI - MS2778-A, SORAIA KESROUANI - MS5750-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título judicial, para acolher os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e fixar o montante devido em R$ 2.876.692,88 (agosto/2013). Os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 8% sobre a diferença entre o valor requerido pela embargada e o fixado pela r. sentença, a serem pagos 50% pela embargante e 50% pela embargada, em razão da sucumbência recíproca.

A embargante, ora apelante, requer a reforma da r. sentença. Sustenta que a correção monetária deve ter como termo inicial a data do arbitramento dos danos morais (11 de fevereiro de 2010) e que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005190-73.2014.4.03.6000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3a REGIÃO

APELADO: RENATA SANTOS FLORES

Advogados do(a) APELADO: SAID ELIAS KESROUANI - MS2778-A, SORAIA KESROUANI - MS5750-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O julgado exequendo condenou a União ao pagamento de indenização por danos morais à Renata dos Santos Flores, no valor de R$ 930.000,00, além da verba honorária no percentual de 5% sobre o valor da condenação.

A exequente apresentou sua conta de liquidação, na qual postula a quantia de R$ 2.505.888,00.

A União insurgiu-se contra o montante requerido e apresentou os presentes embargos, onde sustenta que o montante devido deve restringir-se a R$ 2.179.643,47 (agosto/2013).

A r. sentença acolheu os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 2.876.692,88).

A União apela para que a correção monetária seja aplicada a partir data do arbitramento dos danos morais (11 de fevereiro de 2010) e que os juros moratórios incidam a partir da citação.

As Súmulas 362, e 54, do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

"Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

No caso concreto, o julgado exequendo não fixou parâmetro diverso para a apuração dos juros, de forma que deve ser adotado o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e a Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Nestes termos, os juros que foram empregados “a partir de 09/1999, data do evento danoso”, pela Contadoria Judicial, encontram-se corretos (ID 50604709, págs. 46/50).

É descabida a aplicação do percentual de 0,5% ao mês durante todo o período, eis que o referido Manual determina a incidência de juros nos mesmos termos descritos nos cálculos acolhidos pela r. sentença (“Juros de mora: (...) 0,50% a.m., simples, de 10/1999 a 12/2002; SELIC de 01/2003 a 06/2009; 0,50% a.m., simples, de 07/2009 a 04/2012; JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 08/2013 – ID50604709, págs. 46/50).

A correção monetária também foi utilizada de maneira acertada, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça. Não há comprovação de que atualização tenha sido usada em momento diferente, pois a própria manifestação da União, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, apenas insurgiu-se contra a aplicação dos juros (ID 50604709, págs. 58/59).

Contudo, não é possível o acolhimento da integralidade dos valores reconhecidos pelo d. Juízo de primeiro grau, pois são superiores àqueles indicados pela exequente, na inicial. Assim, o julgamento deve restringir-se aos limites do pedido.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação, para restringir o julgamento aos limites do pedido da exequente (R$ 2.505.888,00).

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – LIMITAÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO DA EXEQUENTE.

1. O julgado exequendo não fixou parâmetro diverso para a apuração dos juros, de forma que deve ser adotado o Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e a Súmula no 54, do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nestes termos, os juros que foram empregados “a partir de 09/1999, data do evento danoso”, pela Contadoria Judicial, encontram-se corretos (ID 50604709, págs. 46/50).

3. É descabida a aplicação do percentual de 0,5% ao mês durante todo o período, eis que o referido Manual determina a incidência de juros nos mesmos termos descritos nos cálculos acolhidos pela r. sentença (“Juros de mora: (...) 0,50% a.m., simples, de 10/1999 a 12/2002; SELIC de 01/2003 a 06/2009; 0,50% a.m., simples, de 07/2009 a 04/2012; JUROS MP 567/2012 de 05/2012 a 08/2013 – ID50604709, págs. 46/50).

4. A correção monetária também foi utilizada de maneira acertada, desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula no 362, do Superior Tribunal de Justiça. Não há comprovação de que atualização tenha sido usada em momento diferente, pois a própria manifestação da União, após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, apenas insurgiu-se contra a aplicação dos juros (ID 50604709, págs. 58/59).

5. Não é possível o acolhimento da integralidade dos valores reconhecidos pelo d. Juízo de primeiro grau, pois são superiores àqueles indicados pela exequente, na inicial. Assim, o julgamento deve restringir-se aos limites do pedido.

6. Apelação parcialmente provida, para restringir o julgamento aos limites do pedido da exequente (R$ 2.505.888,00). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação; o Juiz Federal Convocado Fabiano Carraro ressalvou seu entendimento pessoal - alinhado à jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ (v.g. RESP 1.753.655/PE ou RESP 1.672.844/SE) - para acompanhar a eminente Relatora, em respeito e observância à jurisprudência estabelecida no âmbito desta E. Turma, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.